Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000800-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), MARCELO GARCIA CAMPOS - CPF: 038.551.331-31 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUIZ DA COSTA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000800-96.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO GARCIA CAMPOS
IMPETRANTE: ROGER FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA – AGENTE QUE REITERA NA EVASÃO MESMO DEPOIS DE OBTER LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO ENDEREÇO DECLINADO NA IMPETRAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal quando o agente –

que estava foragido e obteve liberdade provisória por ter comparecido aos autos e informado o endereço –, novamente altera o local de residência sem comunicar o juízo, impossibilitando encontrá-lo.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000800-96.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO GARCIA CAMPOS
IMPETRANTE: ROGER FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Marcelo Garcia Campos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente está sendo processado por ter cometido, em tese, o crime de furto qualificado, ocorrido no ano de 2011, e teve a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal, pois não foi encontrado no endereço constante nos autos; 2) o corréu foi absolvido; 3)
“
tomando conhecimento da referida decisão, bem como da expedição do mandado de prisão contra si, tratou de imediatamente comparecer aos autos acompanhado de advogado e apresentou seu endereço atualizado, ocasião na qual restou revogada a prisão
” (sic); 4) “
quando da nova tentativa de citá-lo, o mesmo já residia na Comarca de Cuiabá–MT, onde atua como microempreendedor” (sic);
5) como não foi encontrado no endereço fornecido, novamente foi decretada a prisão preventiva do paciente, que foi cumprida em 21-1-2021; 6) a citação por edital somente pode ocorrer depois de esgotados os meios para encontrar o réu; 7) sempre trabalhou e teve endereço certo, de modo que poderia ser localizado “
por meio de convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário”
(sic); “
não há nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal
” (sic) (Id. 73229979 - Pág. 1-16).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id.
73230959 - Pág. 1-4
), e a autoridade coatora prestou as informações de praxe (Id.
73747970 - Pág. 2-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
75352959 - Pág. 1-11
).

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente e Bruno Rodrigues Leite foram denunciados, pois teriam subtraído um transformador de propriedade das Centrais Elétricas Matogrossense S/A, incidindo no delito tipificado no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

Apesar de o fato ter ocorrido no ano de 2011, a denúncia em desfavor deles foi oferecida em 2-12-2016, e recebida em 31-7-2017, oportunidade em que foi determinada a citação dos réus.

Em 20-2-2017, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citar o paciente no endereço constante nos autos, uma vez que não residia no local.

Bruno foi citado em 24-3-2017.

Em 4-4-2017, o juízo determinou nova tentativa de citação do paciente, dessa vez na Rua Rio Negro, 176, Bairro Maracanã, em Barra do Bugres.

Em 9-5-2017, o oficial de justiça certificou a impossibilidade da citação, aduzindo que o paciente se mudou do local e não deixou informações do novo endereço.

De acordo com o informado pela autoridade coatora, foram realizadas consultas aos sistemas eletrônicos no intuito de encontrá-lo, sendo, inclusive, oficiado à Superintendência do Sistema Prisional “
solicitando informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado” (Id.
73747970 - Pág. 2).

Por não ser localizado, em 6-7-2017, foi determinada a citação por edital.

O paciente manteve-se inerte, e a prisão preventiva foi decretada.

Nessas condições, a citação editalícia é escorreita, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Na hipótese, verifica-se que não há constrangimento ilegal a ser reparado na determinação de citação por edital, na medida em que exauridos os meios de localização do paciente, segundo apontado pelas instâncias ordinárias. Como cediço, é dever do acusado, ciente da ação penal, a manutenção de seus dados atualizados perante o juízo pelo qual responde ao processo. [...]
(STJ, AgRg no RHC 99.338/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

[...] Inexiste nulidade da citação por edital, eis que o paciente foi devidamente procurado no endereço constante dos autos, local por ele mesmo declinado em sede policial, esgotando-se, ao final, os meios para sua localização. [...]
(STJ, HC 423.750/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

Na audiência ocorrida em 6-2-2018, a autoridade coatora prolatou sentença e absolveu Bruno Rodrigues Leite.

Depois disso, o advogado constituído pelo paciente compareceu nos autos e declinou seu local de moradia.

Diante do novo cenário, em 16-5-2018, a prisão preventiva foi
revogada
(Id.
73747970 - Pág. 3).

A tentativa de citação no endereço que tinha acabado de ser fornecido também restou frustrada, pois ele se mudou e nenhum comunicação foi feita ao juízo.

Assim, em 24-7-2018,
nova ordem de prisão foi expedida contra ele
.

Em 30-7-2019, a defesa requereu a liberdade provisória do paciente, que foi indeferida porque ele permanecia foragido.

Na oportunidade, foi determinada a expedição de carta precatória para a Comarca de Cáceres, “
no endereço indicado na procuração de fls. 175, com o espoco de solicitar os préstimos daquele juízo para cumprimento do mandado de prisão
” (Id. 73747970 - Pág. 5).

Na época, a tentativa restou infrutífera, sendo certo que
o paciente foi preso na comarca de Cuiabá, somente em 21-1-2021
(Id. 73229986 - Pág. 1).

Novo requerimento de liberdade provisória aportou aos autos em 26-1-2021, e, na mesma data, foi indeferido sob o argumento de que o “
o acusado evadiu por duas vezes do distrito da culpa [...], o que enseja a decretação da prisão ante tempus para conveniência da instrução criminal e, também, para aplicação da lei penal
” (Id.
73747970 - Pág. 5).

Conquanto o impetrante insista que o paciente não tinha intenção de se furtar da aplicação da lei penal, a dinâmica dos acontecimentos desacredita a alegação.

Mesmo depois que teve a ordem de prisão revogada, porque compareceu nos autos e informou o endereço, não foi possível citá-lo, pois, mais uma vez ele alterou o local de residência sem nenhum tipo de comunicação ao juízo.

O fato de ele ter sido preso na comarca de Cuiabá, aproximadamente, 33 (trinta e três) meses depois de obter a liberdade provisória, corrobora a conclusão.

Na verdade, para preservar a liberdade concedida a ele, bastaria que comunicasse ao juízo sua intenção de mudança, e indicasse onde poderia ser encontrado.

Além disso, é forçoso reconhecer que o endereço do paciente, que foi fornecido na impetração, sequer restou comprovado.

Embora o impetrante registre que Marcelo é residente e domiciliado na Av. Tancredo Neves,
1382
, em Cuiabá (Id.
73229990 - Pág. 1),
o comprovante de endereço apresentado (fatura Energisa) encontra-se em nome de terceira pessoa, com a qual não foi explicado o vínculo que o paciente mantém. Além disso, se refere a endereço diverso, pois trata-se da unidade consumidora localizada à Av. Tancredo Neves,
1682
(Id.
73229987 - Pág. 1).

Tudo isso leva a concluir que a manutenção do cárcere é necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

O entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] As instâncias ordinárias ressaltaram, ainda, a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, pois empreendeu fuga assim que soube que havia sido denunciado, sendo preso em outra Comarca, no estado do Ceará, recomendando-se a sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). [...]
(STJ, HC 530.863/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a necessidade da prisão por conveniência da instrução processual, uma vez que o réu evadiu-se do distrito da culpa após a prática do delito, tendo sido capturado, em 2/7/2018 (e-STJ fl. 69), mais de 10 anos depois, sendo evidente seu intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. [...]
(STJ, HC 483.842/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Por fim, condições pessoais favoráveis não interferem na manutenção do cárcere, quando presentes os requisitos que a autorizam:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(STJ, HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021